Tribunal: TJDFT
Processo: 0709368-73.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS HARMÔNICOS E UNÍSSONOS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Mantém-se a condenação dos apelantes por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porquanto os depoimentos dos policiais são harmônicos e uníssonos no sentido de que um deles estava com a arma de fogo na cintura, enquanto o outro atirou-a ao chão no momento da chegada dos policiais ao local dos fatos, não havendo que duvidar de sua versão, a qual está em consonância com as demais provas dos autos e possui credibilidade e fé pública, inexistindo motivo para lhe imputar dúvida.
2. Recursos conhecidos e desprovidos.